Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o Autor não logrou êxito em comprovar ato ilícito da banca examinadora que ensejasse reparações de ordens material e moral. Requerido o benefício de justiça gratuita em sede de apelação, houve o seu indeferimento sob o fundamento de que as provas juntadas aos autos e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência do Apelante, pois não se demonstrou uma alteração de sua capacidade econômica, de modo que as despesas processuais não comprometem a sua capacidade econômica, mormente quando já havido o pagamento das custas iniciais. Assim, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro – ID. no 48496871. Entretanto, em vez do recolhimento do preparo, houve a interposição de uma série de recursos protelatórios – IDs. no 48762009; no 49355301; no 53467723 –, de maneira que além de o ora Apelante não demonstrar a sua hipossuficiência financeira, também não cumpriu com a decisão de recolhimento de preparo em dobro. Assim, transcorreu-se o prazo para interposição de recurso da última decisão – ID. no 54827240 –, a qual negou seguimento ao último agravo de instrumento interposto – ID. no 53746879. É a suma do necessário. A apelação não merece ser conhecida. Explica-se. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §2o, do CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. [...] (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC. Deixo de aplicar as disposições contidas no art. 85 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários na sentença contra o Autor. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator